Tribunal: STF
Processo: ARE 1313143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Federal de Vitória/ES, nos autos do Processo n.º 5011670- 23.2019.4.02.5001/ES, que reconheceu a ilegitimidade passiva da União Federal e do Estado do Espírito Santo. 2. De acordo com a Teoria da Asserção, adotada no STJ (Agravo Regimental nos Embargos à Execução em Mandado de Segurança - 10424, processo nº 2006.02.28460-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, publicado em 01/07/2015), as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo. 3. Da análise da petição inicial do processo originário, verifica-se que a ação foi ajuizada em face da União Federal, do Estado do Espírito Santo e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, objetivando “indenização em danos morais, causados pela negligência e omissão dos servidores do HUCAM em relação às demandas, dores e desconfortos da autora, em quantia não inferior a 90 (noventa) salários mínimos”. 4. A controvérsia do presente processo se insere no âmbito da responsabilidade civil, já que não se pretende assegurar o direito à saúde, mas sim uma compensação pecuniária pelos danos causados à agravante por prestadores de serviço público. Logo, deve-se afastar qualquer argumento que venha atribuir a responsabilidade solidária dos entes federativos com base no art. 196 da CF/88. Aliás, a questão ora debatida deve ser analisada sob a ótica do art. 37, §6º, da CF/88. 5. O reconhecimento da responsabilidade civil pressupõe a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, seja por fato próprio, seja por fato de terceiro previsto em lei, no qual a responsabilização justifica-se pela culpa in eligendo ou in vigilando. Dito isto, conclui-se que a obrigação de indenizar surge da identificação do causador do dano ou do seu responsável e do respectivo nexo de causalidade. 6. Dos fatos descritos na petição inicial pela agravante, nota-se que a suposta conduta negligente ocorreu durante o curso do pós-operatório realizado no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes – HUCAM, o qual é, aparentemente, gerenciado pela EBSERH, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio (art. 1º da Lei n.º 12.550/2011). Destarte, resta configurada a ilegitimidade passiva da União Federal e do Estado do Espírito Santo, já que não é viável lhes atribuir a responsabilidade pelos atos, em tese, cometidos por terceiro que possui personalidade jurídica própria. 7. Conforme destacado na decisão agravada, “não há qualquer conduta especifica imputada à UNIÃO e ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, limitando-se a autora a sustentar a existência de uma responsabilidade solidária genérica, atribuída aos entes, de fiscalizar e garantia todos os serviços públicos de saúde”. Precedentes. 8. Com base na Teoria da Asserção, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade da União Federal e do Estado do Espírito Santo para integrar o polo passivo da demanda. 9. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento), a teor do §11 do artigo 85 do CPC/2015, sobre a verba de advogado estabelecida na decisão agravada (10% sobre o valor atualizado da causa), os quais serão acrescidos a esta última verba, ficando suspensos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente